Tribunal: TJDFT
Processo: 0751918-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751918-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI AGRAVADO: ENGEFORMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora